Tribunal: TJDFT
Processo: 0725543-89.2023.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-18
Data de publicação: 2023-10-31

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE ALIMENTOS. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. OBRIGAÇÃO PROVISÓRIA. VIGÊNCIA. TERMO INICIAL. DATA DO ARBITRAMENTO (LEI No 5.478/68, ART. 4o). CITAÇÃO (LEI No 5.478/68, ART. 13, § 2o). PRESTAÇÃO ALIMENTAR EM CARÁTER ANTECIPATÓRIO. TERMO DISTINTO. EXEGESE SISTEMÁTICA. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Conquanto, de conformidade com o disposto no artigo 13, §2o, da Lei no 5.478/1968, os alimentos fixados retroajam à data da citação, aludido regramento está vocacionado a disciplinar a verba definitivamente fixada, não se aplicando à prestação alimentar fixada em caráter antecipatório, porquanto regulada a matéria pela regra albergada no artigo 4o da Lei de Alimentos, segundo o qual, “Ao despachar o pedido, o juiz fixará desde logo alimentos provisórios a serem pagos pelo devedor”, daí defluindo, mediante exegese sistemática da normatização de regência, que o termo inicial da obrigação alimentar arbitrada em caráter provisório deve corresponder à data da decisão que a fixara.
2. Agravo conhecido e provido. Unânime.